Tribunal: TJMT
Processo: 1022128-27.2019.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022128-27.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GILMA AGUIAR BISPO - CPF: 113.554.252-04 (APELANTE), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), SAULO LUCATELLI - CPF: 429.860.281-87 (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), GILMA AGUIAR BISPO - CPF: 113.554.252-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE SOB CUSTÓDIA DE AGENTES PÚBLICOS. DANOS MORAIS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO EM PARTE. RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recursos de apelação cível interpostos por ambas as partes contra sentença que condenou o ente público ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em decorrência da morte do filho da parte autora, enquanto estava sob custódia policial.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) a adequação do valor fixado a título de danos morais; (ii) a necessidade de majoração da indenização conforme alegado pela parte autora ou sua redução conforme requerido pela Fazenda Pública.

III. Razões de decidir:

3. A responsabilidade civil do Estado foi reconhecida com base no nexo de causalidade entre as condutas dos agentes públicos e o óbito, ocorrido por “asfixia mecânica” em abordagem policial.

4. Aplicação do método bifásico para fixação do
quantum
indenizatório, considerando os precedentes e as circunstâncias do caso concreto.

5. Fixação definitiva do valor da indenização em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), diante da gravidade do caso, com observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso da parte autora provido em parte. Recurso da Fazenda Pública não provido.

Tese de julgamento: “Na hipótese de morte de indivíduo sob custódia estatal em decorrência de conduta ilícita de agentes públicos, o valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, utilizando-se o método bifásico para garantir a equidade.”

Dispositivos relevantes citados: Nenhum dispositivo relevante foi citado explicitamente.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1152541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 13.9.2011.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recursos de apelação cível interpostos por
GILMA AGUIAR BISPO
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais n. 1022128-27.2019.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

E condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante GILMA AGUIAR BISPO (Id. 257339282) alega que o valor arbitrado a título de danos morais, em razão da morte de seu filho por ato ilícito praticado por agentes públicos, não atende à sua finalidade, pelo que deve ser majorada a indenização para o montante de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais).

Desse modo, requer o provimento do recurso para ser majorada a indenização por danos morais nos referidos termos.

Sem contrarrazões do ESTADO DE MATO GROSSO (certidão de transcurso de prazo, Id. 257339290).

O apelante ESTADO DE MATO GROSSO (Id. 257339283) assevera que o valor da indenização por danos morais é excessivo, pois não atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, razão pela qual deve ser reduzida para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para ser reduzida a indenização por danos morais nos referidos termos.

Contrarrazões apresentadas por GILMA AGUIAR BISPO no Id. 257339288, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 262640255, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recursos de apelação cível interpostos por
GILMA AGUIAR BISPO
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais n. 1022128-27.2019.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

De início, registra-se que o ESTADO DE MATO GROSSO não impugnou o capítulo da sentença que reconheceu a existência de nexo de causalidade entre a conduta praticada pelos agentes públicos e o evento danoso, visto que suas razões recursais se limitaram a discutir o alegado excesso na fixação do valor da indenização por danos morais.

Dito isso, passo ao julgamento conjunto dos recursos, a fim de evitar repetições desnecessárias, considerando que ambos questionam exclusivamente o valor arbitrado pelo d. Juízo
a quo
.

O d. Juízo
a quo
reconheceu a responsabilidade civil da Administração Pública no dever de indenizar GILMA AGUIAR BISPO, em decorrência da morte de seu filho, vítima de “asfixia mecânica” durante uma abordagem policial, destacando-se das razões de decidir o seguinte trecho (Id. 257339280):

“
Infere-se, dos autos, que o Estado teve uma conduta ilícita. Como se conclui dos autos o jovem que veio à óbito se encontrava em custódia do Estado, tendo em vista a sua contenção e prisão dentro do estabelecimento denominado ‘Farmácia Drogasil’ e sua condução para a Delegacia.

[...]

In casu
, as provas dos autos (testemunhal e documental) indicam que, em meio à ocorrência policial, motivada pela solicitação dos funcionários da farmácia, na qual, o filho da requerente estava perturbando a ordem, houve resistência à prisão, desobediência e desacato. Todavia, o cerne da ação diz respeito aos desdobramentos desta prisão e os fatos desenrolados entre o encaminhamento do preso na viatura e o interior da delegacia, os quais afastam, como se verá, a alegação de ‘estrito cumprimento do dever legal’ veiculada pelo requerido em sua contestação.

Veja-se que, embora tenha sido homologada a desistência do perito criminal responsável pela elaboração do Laudo Pericial n. 1.1.01.2018.012970-01, relativo à necrópsia do filho da autora, certo é que resta expressamente consignado, dentre os diversos edemas, escoriações e equimoses [...].

O laudo complementar de Id. 67450545 (pág. 678 e seguintes) indica, por sua vez, que as múltiplas lesões constatadas no corpo do
de cujus
, bem como seu acondicionamento no porta-malas da viatura policial, concorrem para o resultado ‘morte por asfixia mecânica’
.

Assim,
tenho por configurado o nexo de causalidade entre as referidas lesões e as condutas perpetradas pelos agentes policiais, de modo que, diante da expressiva quantidade destes ferimentos constatados pela perícia, há que se concluir que se afiguram incondizentes com mero emprego de ‘força moderada’ para contenção do indivíduo
.”
[g.n.]

Esclarecido o fato que ensejou o dever de indenizar, passo ao exame do
quantum
indenizatório.

Quanto ao valor do dano extrapatrimonial, é possível a adoção do
método bifásico
, já adotado, há muito, pelo c. Superior Tribunal de Justiça, para fixação equitativa da indenização, de modo a evitar arbitrariedade de critérios unicamente subjetivos do julgador:
i
) “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes
”; e
ii
) “
Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (STJ, REsp 1152541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13.9.2011, DJe 21.9.2011).

As cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em julgamento de casos de morte de detento sob a guarda do Poder Público, têm arbitrado o valor da indenização por danos morais,
no patamar mínimo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
, conforme informações retiradas dos autos n. 1005566-57.2019.8.11.0003, n. 0008198-32.2014.8.11.0041, n. 0002946-14.2015.8.11.0041 e n. 121343/2017 (Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos); autos n. 0001345-51.2015.8.11.0015 (Rela. Desa. Maria Erotides Kneip); autos n. 1030180-24.2022.8.11.0003, n. 1010327-66.2017.8.11.0015, n. 1002015-09.2018.8.11.0002, n. 1000947-29.2020.8.11.0107 e n. 1011603-20.2018.8.11.0041 (Rel. Des. Márcio Vidal); autos n. 1034119-29.2021.8.11.0041, n. 0001268-33.2016.8.11.0039, n. 1023556-49.2016.8.11.0041, n. 1006640-83.2018.8.11.0003, n. 1012487-83.2017.8.11.0041 e n. 0060344-50.2014.8.11.0041 (Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira); autos n. 1004745-85.2017.8.11.0015 (Rel. Des. Luiz Carlos da Costa); e autos n. 1001158-91.2017.8.11.0003 e n. 0020388-90.2015.8.11.0041 (Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro).

Na hipótese, diante do caso concreto, ao se considerar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e o excesso praticado pelos policiais militares que resultou na morte da vítima,
fixo como valor base a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
, que torno definitivo, ante a ausência de outros elementos que pudessem aumentar o valor base aqui fixado.

De resultado, impõe-se a majoração do valor dos danos morais arbitrado, inicialmente, em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em favor da genitora da vítima.

Dessa forma, a hipótese é de dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
GILMA AGUIAR BISPO para majorar a indenização por danos morais para o valor de
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), e não de
R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais) sugerido por ela. Consequentemente, negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, (i)
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
GILMA AGUIAR BISPO para majorar a indenização por danos morais para o valor de
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais); e (ii)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025